Tribunal: TJDFT
Processo: 0751394-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO MP PARA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra o não conhecimento de agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento emitido em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão interlocutória condenou a ré às penas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça e determinou o encaminhamento dos autos ao MP para investigação criminal, diante da ausência de informação sobre o paradeiro do veículo financiado. 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ressalta que o rol legal não é taxativo, permitindo discussão de temas substanciais à marcha processual, notadamente quando o tema possa gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas aplicou as multas previstas na legislação processual em razão de a agravante não ter informado o paradeiro do automóvel objeto do contrato de financiamento. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC.
3. A condenação às penas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, assim como a determinação do encaminhamento dos autos ao MP para fins de investigação criminal, não são matérias que se enquadram em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresentam urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3.1. A parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, estas questões preliminares (art. 1.009, §1o, CPC).
4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento.
5. Recurso desprovido.